Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007651-20.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Maria Oliveira Dourado - ME, Maria Oliveira Dourado e Antônio Alves Dourado, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução hipotecária movida pelo Banco da Amazônia S.A., fixou multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em benefício do exequente, nos termos do art. 774, parágrafo único do CPC, diante da inércia da parte devedora em nomear bens à penhora, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformados, os agravantes alegam que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado, diante da ausência da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Alegam que o ato era impossível de ser praticado, mormente considerando que os agravantes não possuem bens para nomear, além daqueles já penhorados nos autos.
Seguem sustentando que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, sendo indevida a multa exorbitante aplicada, notadamente em razão de os agravantes não terem cometido qualquer ato doloso ou lesivo ao processo. Pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado, voltando ao status quo ante.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator